Tribunal: TJSP
Processo: 2249603-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Prestação de serviços – Usuário de plataforma de vídeos que teve suas contas invadidas, impedindo seu acesso – Obrigação de fazer – Tutela provisória para restabelecimento das contas na plataforma e de e-mail a ela vinculado – Requisitos presentes – Deferimento confirmado.
1. Prazo para cumprimento da obrigação – Dilação para dez dias que se afigura razoável.
2. Revogação das astreintes

Ementa:
Prestação de serviços – Usuário de plataforma de vídeos que teve suas contas invadidas, impedindo seu acesso – Obrigação de fazer – Tutela provisória para restabelecimento das contas na plataforma e de e-mail a ela vinculado – Requisitos presentes – Deferimento confirmado.
1. Prazo para cumprimento da obrigação – Dilação para dez dias que se afigura razoável.
2. Revogação das astreintes – Momento processual inadequado – Possibilidade de limitação temporal de sua incidência.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para os fins indicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2249603-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., é
agravado NAILSON FERNANDO DE MEDEIROS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo de
instrumento parcialmente provido para os fins indicados. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
2
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGRAVADO: NAILSON FERNANDO DE MEDEIROS
COMARCA: SÃO PAULO
EMENTA: Prestação de serviços
Usuário de
plataforma de vídeos que teve suas contas invadidas,
impedindo seu acesso Obrigação de fazer Tutela
provisória para restabelecimento das contas na
plataforma e de e-mail a ela vinculado Requisitos
presentes Deferimento confirmado.
1. Prazo para cumprimento da obrigação Dilação
para dez dias que se afigura razoável.
2. Revogação das astreintes Momento processual
inadequado Possibilidade de limitação temporal de
sua incidência.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para
os fins indicados.
VOTO N° 45.673
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que deferiu a tutela provisória, determinando à ré a devolução
de domínio da página ao autor e o acesso a sua conta, em cinco dias
sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer relativa a
prestação de serviços.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
3
que a recuperação do acesso ao canal no youtube depende de
informações pessoais prestadas pelo usuário no momento da criação
da conta e relacionadas ao próprio uso da aplicação, portanto não tem
condições de sozinha cumprir a ordem judicial, salientando que desde
o princípio tem envidado todos os esforços técnicos para reativar a
conta, em tratativas com os advogados do agravado. Anota a
existência de ferramenta específica para essa função, e que, não
sendo possível o restabelecimento, a questão demanda atos técnicos,
especialmente porque houve evento provocado por terceiro que
invadiu a conta do autor e desviou o cadastro para si, sendo exíguo o
prazo estabelecido, daí porque requer que sejam afastadas as
astreintes, arbitradas em valor excessivo e sem limitação temporal.
Tece considerações a respeito da criação do canal e manutenção da
conta. Alternativamente pugna pela redução da sanção. Noticia que
sua sede em São Paulo não tem equipe técnica para recuperação de
contas e perfis de usuário, nem engenheiros aptos a demonstrar os
óbices técnicos para cumprimento da ordem judicial, sendo essas
tarefas executadas por times sediados em outros países, com
diferença de fuso horário, o que importa mais tempo para sua
execução. Invoca o art. 537, §1o, do Código de Processo Civil. Postula
a revogação da medida e, subsidiariamente, da sanção processual.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e
recolhimento de preparo. O agravado pugnou pelo improvimento em
sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
4
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau (processo 1061885-91.2020.8.26.0100).
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Nailson Fernando de Medeiros em face de Youtube LCC,
empresa do grupo Google Brasil Internet Ltda.. Em suma, alega o autor
ser jogador de futebol profissional na Rússia e também aufere renda
como influenciador por meio de vídeos veiculados por canal no
youtube, tendo sido invadido por hacker que bloqueou seu o acesso a
sua própria conta na plataforma e no e-mail a ela vinculado.
Sem obter êxito na solução extrajudicial do
problema, ajuizou ação, tendo postulado a tutela provisória para
devolução de domínio de suas contas sob pena de multa diária de
R$1.000,00. A medida foi deferida na decisão agravada, com o
seguinte teor (fls. 62/63):
Vistos.
Fl. 59, fls. 40/48: Anote-se o recolhimento das
custas processuais.
Fl. 61: Narra o autor, em síntese, que criou um
canal no YouTube, site pertencente ao grupo da ré, por meio de
seu e-mail, denominado "Sonho de Jogador", o qual conta com
mais de 317 mil membros. O autor afirma que auferia sua fonte de
renda mediante a exploração do mencionado canal. Ocorrendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
5
contudo, que, na data de 09/08/2020, o autor foi surpreendido
com a notícia de que seu canal havia sido bloqueado, decorrente
da alegação de invasão de hacker, sem que lhe fosse dada prévia
ciência ou justificação para tal ato. Assim, requer, em sede de
tutela antecipada, que a parte ré restabeleça o mencionado canal
e o acesso a sua conta de e-mail.
A utilização do referido canal de vídeo como
plataforma profissional, retirando dessa atividade os recursos de
sua renda indicam a probabilidade do direito do autor. Há também
urgência no pedido, haja vista que a atitude da ré fez o autor ficar
numa situação complicada, sendo visto perante seus seguidores e
clientes, injustamente, como alguém que se utiliza de seu canal
indevidamente, praticando reiterados e/ou graves atos contrários
às políticas da plataforma.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória
antecipada. DETERMINO que a ré Google Brasil Internet Ltda, no
prazo de 05 dias, promova a devolução de domínio das páginas
ao autor, bem como o acesso a sua conta, sob pena de multa
diária de R$ 1000,00 (mil reais), em caso de descumprimento,
quais sejam:
https://www.youtube.com/channel/UC-
OU6n5bk_PTkFkmPddwiaw
e-mail: sonhodejogador2018@gmail.com
Em respeito ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
6
duração razoável do processo, deixo de designar audiência prévia
de conciliação.
Consigno, ainda, que em caso de manifestarem
ambas as partes interesse na conciliação, será prontamente
designada audiência com tal finalidade.
Cite-se o réu para oferecimento de resposta no
prazo legal, com as cautelas de estilo e advertências legais,
inclusive relativas aos efeitos da revelia.
Cópia da presente, assinada digitalmente,
servirá como ofício apto à adoção das providências
necessárias, que deverá ser encaminhado pela parte autora,
comprovando-se o protocolo no prazo de 05 dias.
Intime-se.
São Paulo, 10 de setembro de
O atual Código de Processo Civil, em vigor
desde 18 de março de 2.016, regula a tutela provisória em seu Livro V,
que abrange os artigos 294 a 311. Ali estão previstas medidas de
caráter satisfativo ou cautelar.
Em suma, para a concessão da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
7
continua sendo necessária a presença dos requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora. Em outras palavras, necessária a
demonstração da plausibilidade do direito invocado pelo autor e do
risco de perecimento desse mesmo direito durante o período de
tramitação do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Junior
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 57aed., vol. 1).
No
presente
caso,
em
que
pese
a
combatividade do patrono da agravante, estavam presentes os
requisitos para o deferimento da medida, certo que a agravante não
nega a existência dos problemas nas contas do agravada, apenas
assinala a possibilidade de não ser possível a reativação da conta,
além de considerar exíguo o prazo assinalado.
Nesse contexto, não há que se cogitar na
revogação da medida, pois restou reconhecido o direito invocado pelo
autor, cingindo-se a defesa da ré a eventual impossibilidade técnica de
cumprimento da ordem judicial, o que ensejaria, subsidiariamente, a
revogação da sanção processual.
De igual sorte não há controvérsia a respeito
da invasão por hacker, o que é de conhecimento do homem médio
que, para sua reversão, são necessários conhecimentos técnicos
específicos e especializados pois é fato público e notório que os
hackers são exímios peritos de informática.
Assim sendo, ao invés de revogar a ordem
judicial ou a sanção processual, afigura-se medida mais adequada a
majoração do prazo para cumprimento da ordem judicial, de cinco para
dez dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
8
Outrossim, não se olvide que a sanção
somente será aplicada se houver descumprimento da decisão judicial,
cuidando-se, como se sabe, de medida coercitiva com vistas ao efetivo
cumprimento de ordem do juízo.
Sua finalidade, em suma, é compelir o
devedor a cumprir a obrigação e, portanto, deve ser fixada em patamar
que exerça um poder coercitivo e ao mesmo tempo não configure
enriquecimento indevido da parte adversa. A esse respeito já se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO
E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A multa aplicada na origem teve como objetivo
compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando,
assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.
Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser
estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o
prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial. 2. A
reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes,
arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental não provido (AgReg no AREsp 751790/SC, 4a
T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/10/2015, DJe 22/10/2015).
Bem assim esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
9
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória.
Contrato de prestação de serviço de telefonia. Rescisão parcial
deste. Alegação de continuidade da exigência da contraprestação
pelo valor originário. Pretensão à cessação dessa prática.
Pretensão à revogação do despacho que impôs a obrigação da
agravante de readequar o valor da contraprestação e de não
negativar o nome da locatária em razão de falta de pagamento do
indevido. Subsistência dessa decisão. Verossimilhança presente.
Admissão da existência da contratação e não negação do fato
modificativo apontado. Sanção temporária corretamente aplicada
para dissuasão da intenção de resistir à ordem judicial. Eventual
insuficiência do prazo para cumprimento da ordem judicial que
não autoriza a revogação e apenas pode o fato ser tomado em
consideração para escusar eventual retardo. Impossibilidade
ademais de redução de plano do valor da sanção temporária,
dado o seu caráter dissuasório. Reconhecimento apenas da
feição provisória da sanção, cuja pertinência e dimensionamento
se darão com a sentença. AGRAVO PARA ESSE FIM PROVIDO
PARCIALMENTE (AI 2080089-15.2019.8.26.0000, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Sebastião Flávio, j. 27/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de
fazer cumulada com danos morais Tutela provisória concedida
para religação da linha telefônica da autora Ausência de razões
recursais controvertendo o deferimento da tutela provisória Falta
de requisitos de admissibilidade (art. 932, III e art. 1016 do
CPC/15) Recurso não conhecido. Multa Decisão fixou multa
diária para caso de descumprimento de tutela provisória

Admissibilidade de imposição da multa (astreintes) como meio de
preservação da autoridade da decisão judicial Inteligência do
art. 537, §1o, do NCPC
Multa arbitrada de acordo com a
razoabilidade Exiguidade do prazo não comprovada - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
10
negado.
Recurso
negado,
na
parte
conhecida
(AI
2053969-32.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Francisco Giaquinto, j. 09/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral Deferimento
da tutela provisória de urgência que visava restabelecer serviço
de linha móvel em 24h00, sob pena de multa diária pelo
descumprimento
Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC
evidenciados Pertinência, ademais, da multa Cominação que
visa induzir ao cumprimento da determinação Decisão mantida
Recurso improvido (AI 2062100-93.2019.8.26.0000, 20a Câmara
de Direito Privado, Rel. Correia Lima, j. 22/04/2019).
Assim, neste momento, sopesando-se a
capacidade econômica de ambas partes, não se verifica qualquer
desproporcionalidade na multa arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por
dia, mostrando-se essa quantia apta a fazer com que a agravante
cumpra sua obrigação, porém deverá ser limitada sua incidência a
trinta dias.
Mais não fosse, o que se espera é a não
aplicação da sanção, cabendo à parte o fiel cumprimento das ordens
judiciais mesmo porque até a execução o montante das astreintes
pode ser majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte
que resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione
enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação.
Consigne-se ainda que a execução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
11
astreintes somente ocorrerá após o cumprimento da obrigação,
ocasião em que o i. magistrado condutor do feito terá melhores
condições de averiguar a adequação de seu montante.
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais extrapolam os estreitos limites do agravo,
confundem-se com o mérito da lide e não modificariam o
convencimento do julgador, sendo desnecessário seu enfrentamento
pontual.
Destarte, de rigor o parcial acolhimento das
razões recursais apenas para dilatar o prazo para cumprimento da
ordem judicial para dez dias e limitar a incidência das astreintes, caso
haja descumprimento, a trinta dias.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
parcial provimento ao agravo para os fins indicados.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2249603-29.2020.8.26.0000
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Agravo de Instrumento No 2249603-29.2020.8.26.0000
12